Tribunal: TJPA
Processo: 0819113-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819113-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDA NONATA COSTA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de sentenciada que se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade, sob a alegação de excesso de prazo na apreciação de pedido de comutação de pena, formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Sustenta a defesa que a omissão da autoridade coatora configura constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da alegada inércia do juízo da execução penal na análise de pedido de comutação de pena, apesar da manifestação favorável do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que o pedido de comutação de pena encontra-se em fase avançada de tramitação, com diversas movimentações processuais posteriores ao requerimento, inclusive manifestação ministerial e encaminhamento dos autos à conclusão.

4. Não se verificou desídia ou paralisação injustificada no feito, sendo descabido presumir mora estatal pelo simples decurso de tempo em procedimento complexo como o de execução penal.

5. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda prova inequívoca de inércia injustificada, o que não se observa nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. Não configura constrangimento ilegal a não apreciação imediata de pedido de comutação de pena quando demonstrado que o processo de execução penal está em curso regular, sem paralisação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 12.338/2024, art. 15, §§ 3º e 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Defensor Público Breno Luz Morais, em favor de
Raimunda Nonata Costa de Freitas
, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, em razão da omissão na apreciação de pedido de comutação de pena, apresentado no Processo SEEU nº 0015710-16.2007.8.14.0401.

Narra que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade, tendo sido requerido em seu favor, no dia 28/02/2025, a concessão da comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos.

Discorre a defesa que passados mais de 06 (seis) meses desde o protocolo do requerimento, a autoridade coatora realizou diversas movimentações no processo, porém se manteve inerte a respeito do pedido de comutação.

Alega manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana.

Ressalta ainda a defesa que o pedido de comutação foi realizado antes da evasão da apenada/paciente, não devendo ser caso de recusa decorrente de eventual suspensão do processo.

Registra ainda a defesa que restou comprovado que a inércia estatal impõe constrangimento ilegal a paciente, cuja natureza demanda celeridade e urgência.

Suscita a defesa que a demora da autoridade coatora em apreciar o pedido de comutação acarreta constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pleiteia, liminarmente:

1. A concessão de medida liminar, para que seja determinada à autoridade coatora, que analise imediatamente o pedido de comutação formulado em favor da paciente.

De modo definitivo, requer: 2. A confirmação da liminar, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30003890):

Em parecer (Id. 30174205), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na omissão estatal na apreciação de pedido de comutação de pena, protocolado em 28/02/2025, nos autos da execução penal n.º 0015710-16.2007.8.14.0401, sob a égide do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A impetração sustenta que a demora na apreciação da pretensão formulada pela sentenciada viola o direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e às normas específicas do Decreto Presidencial mencionado, cujo artigo 15, § 3º, estabelece que os pedidos de indulto e comutação devem ter prioridade de tramitação e ser decididos no prazo de cinco dias úteis, após manifestação do Ministério Público e da defesa.

O Ministério Público Estadual, conforme manifestação de 17/09/2025, opinou pelo deferimento da comutação de pena, por verificar o cumprimento dos requisitos do Decreto n.º 12.338/2024.

Ocorre que, ao compulsar os autos da execução penal de origem, não se verifica inércia injustificada por parte da autoridade apontada como coatora. Ao revés, constata-se que o processo de execução tem tramitado com regularidade, havendo movimentações e providências processuais correlatas desde o protocolo do pedido de comutação.

Nesse cenário, não há configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que os autos estão em tramitação regular, com despacho judicial recente, e a análise do pleito encontra-se pendente de deliberação final, respeitando-se o devido trâmite processual, conforme as peculiaridades da execução penal.

Registre-se que, embora se reconheça o dever de celeridade na fase executória, exige a comprovação de desídia ou paralisação injustificada do feito para a concessão de habeas corpus por excesso de prazo, o que não se verifica no caso em tela.

Além disso, a eventual mora não pode ser presumida pelo simples decurso de tempo, pois se trata de processo complexo, com vários incidentes de execução, medidas de remessa, elaboração de documentos diversos, como relatórios disciplinares e atestados carcerários, os quais, por vezes, demandam prazos administrativos.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, que justifique a concessão da ordem mandamental, mormente porque a decisão judicial acerca da comutação ainda está pendente de prolação, mas com o processo em curso regular e já em estágio avançado de análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado. Entretanto, recomendo, porém, que o juízo a quo aprecie, incontinenti, o requerimento suso mencionado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025